Tribunal: STF
Processo: RHC 259919
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 65):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição ao recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. 2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado e privilegiado, resistência e lesão corporal, com penas substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 3. A Defensoria Pública alegou constrangimento ilegal na condenação por lesão corporal devido à ausência de laudo pericial.  



    II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para sanar alegada ilegalidade na condenação por lesão corporal. 5. Outra questão é verificar se a ausência de laudo pericial invalida a condenação por lesão corporal, considerando a existência de outros meios probatórios 



    III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A ausência de laudo pericial não invalida a condenação por lesão corporal, desde que a materialidade do crime seja comprovada por outros meios probatórios idôneos, como fotografias e depoimentos. 



    IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A ausência de laudo pericial não invalida a condenação se a materialidade do crime for comprovada por outros meios probatórios idôneos.



    Busca-se, em suma, “absolver o paciente do crime de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 12º), em razão da ausência injustificada de exame de corpo de delito e, no que se refere ao crime de furto privilegiado, aplicar exclusivamente a pena de multa pela incidência do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal ou, subsidiariamente, a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal do crime de furto” (eDOC. 74).



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado (eDOC. 97):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recorrente condenado às penas de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso no art. 155, §§ 2º e 4º, II, c/c art. 14, II, do CP; e à pena de 6 meses de detenção pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 12, e 329, do CP. Apelação defensiva desprovida. Impetração de habeas corpus monocraticamente denegada, o que restou confirmado pelo colegiado da Sexta Turma do STJ. 2. Recurso ordinário que visa à absolvição do recorrente quanto ao crime de lesão corporal qualificada em razão da ausência de exame de corpo de delito e, no que se refere ao crime de furto qualificado tentado, à aplicação apenas da pena de multa pela incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP ou, subsidiariamente, da fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria da penal. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos ordinário e especial ou como sucedâneo de revisão criminal. 4. Embora não realizado o exame de corpo de delito, a materialidade do crime de lesão corporal qualificada foi comprovada por outros meios de prova idôneos, como fotografias exibindo os ferimentos e os depoimentos da vítima e de outro agente público. 5. Dosimetria da pena do crime de furto qualificado tentado não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise diretamente por esta Corte Suprema implicaria indevida supressão de instância. 6. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por essa Corte Suprema no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. In casu, a adoção pelo magistrado do quantum de 1/3 para redução da pena pela forma privilegiada deu-se com fundamento nas particularidades do caso concreto. 7. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Eventual modificação da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório produzido no processo penal de conhecimento, providência incabível na via célere e estreita do habeas corpus. 9. Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada na via escolhida. 10. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Acerca da materialidade delitiva do crime de lesão corporal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende “que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento” (HC 214063 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).



    Ademais, as teses defensivas acerca da dosimetria do crime de furto privilegiado não foram apreciadas pelo STJ, o que impede sua análise na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.  Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal — CP), agravado na forma do 61, II, h, do CP. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, relativamente à dosimetria da pena estabelecida ao paciente. III. Razões de decidir 3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249169 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente